Tribunal: TJSP
Processo: 2010694-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Monitória. Decisão que indeferiu o pedido de inclusão de terceiro no polo passivo da demanda. INCONFORMISMO do autor deduzido no Recurso. EXAME: Pedido de "gratuidade" que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Monitória. Decisão que indeferiu o pedido de inclusão de terceiro no polo passivo da demanda. INCONFORMISMO do autor deduzido no Recurso. EXAME: Pedido de "gratuidade" que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, "ex vi" do artigo 1.007, "caput", do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000524850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2010694-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Cerqueira César, em que é agravante MATHEUS
APARECIDO PETRY, é agravado A.M.M. ANDRADE EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
CONHECIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010694-96.2020.8.26.0000 -Voto no 18.374
2
VOTO No : 18.374
AGRAVO No : 2010694-96.2020.8.26.0000
COMARCA : CERQUEIRA CÉSAR 1a VARA JUDICIAL
AGRAVANTE : MATHEUS APARECIDO PETRY
AGRAVADA : A.M.M. ANDRADE EIRELI
JUIZ : MARCELO STABEL DE CARVALHO HANNOUN
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Monitória. Decisão que
indeferiu o pedido de inclusão de terceiro no polo passivo da
demanda. INCONFORMISMO do autor deduzido no Recurso.
EXAME: Pedido de “gratuidade” que foi indeferido, com
determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de
cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de
requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada,
“ex vi” do artigo 1.007, “caput”, do Código de Processo Civil.
RECURSO NÃO CONHECIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação Monitória, que o agravante move contra a
agravada, em trâmite na 1a Vara Judicial da Comarca de Cerqueira César,
neste Estado, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos da cópia de fl. 54.
Argumenta o agravante, em resumo, que o terceiro
Newton Fernando Caivano Sader é “sócio oculto” da Empresa demandada,
insistindo na sua inclusão no polo passivo da demanda (fls. 1/4).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo (fl. 56),
os autos subiram para o exame.
Após, o pedido de “gratuidade” formulado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010694-96.2020.8.26.0000 -Voto no 18.374
3
apelante foi indeferido, com determinação de comprovação do preparo recursal
no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, mas o prazo fluiu sem a
providência (fls. 60 e 62).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação Monitória, que o
agravante move contra a agravada, em trâmite na 1a Vara Judicial da
Comarca de Cerqueira César, neste Estado, proferida pelo MM. Juiz “a quo”,
nos termos seguintes:
“Vistos. Fls.47: Indefiro a inclusão de Newton Fernando Caivano Sader no polo passivo,
pois o negócio foi celebrado com a empresa A.M.M. ANDRADE EIRELI, sendo certo que na
ficha cadastral de fls. 08/09, não consta que o Sr. Newton faça para do quadro societário
da empresa. Cumpra-se o despacho de fls. 46. Intime-se.” (“sic”, fl. 50 dos autos
principais).
Malgrado a resistência do agravante, o Recurso não
comporta conhecimento ante a evidente deserção.
Já se viu, o pedido de “gratuidade” formulado pelo
agravante foi indeferido e, embora a determinação de comprovação do preparo
recursal em de cinco (5) dias, sob pena de deserção, o prazo fluiu sem a
providência (v. fls. 60 e 62).
Resta o não conhecimento do Recurso ante a
ocorrência da deserção (v. artigo 1.007, “caput”, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010694-96.2020.8.26.0000 -Voto no 18.374
4
Civil).
A propósito, eis a Jurisprudência:

2235358-18.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Telefonia
Relator(a): Marcos Gozzo
Comarca: Osasco
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/07/2018
Data de publicação: 18/07/2018
Data de registro: 18/07/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DANOS MORAIS GRATUIDADE DE JUSTIÇA
Agravante que, apesar de intimado para providenciar comprovação de hipossuficiência econômica ou de
recolhimento das custas devidas, quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo legal. Deserção
configurada. Recurso não conhecido.

2083346-82.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Relator(a): Azuma Nishi
Comarca: Sertãozinho
Órgão julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Data do julgamento: 17/07/2018
Data de publicação: 17/07/2018
Data de registro: 17/07/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Interposição de agravo de
instrumento demandando a gratuidade de justiça. Benesse indeferida, com concessão de prazo de 15 dias
para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Inércia. Recurso que não comporta análise de mérito.
Inteligência do artigo 1.007, do CPC. DESERÇÃO. Não preenchimento de requisito extrínseco de
admissibilidade recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.
2112865-05.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Veículos
Relator(a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Comarca: Piraju
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 24/07/2018
Data de publicação: 24/07/2018
Data de registro: 24/07/2018
Ementa: RECURSO Agravo de instrumento Pressuposto de admissibilidade Regularidade formal
Ausência de recurso contra a decisão monocrática que denegou a gratuidade da justiça ao agravante
Preparo subsequente que não foi efetuado, no prazo concedido para tanto Deserção configurada
Recurso não conhecido.
2034078-59.2018.8.26.0000 Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Relator(a): Sandra Galhardo Esteves
Comarca: Orlândia
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 19/07/2018
Data de publicação: 19/07/2018
Data de registro: 19/07/2018
Ementa: agravo de instrumento. gratuidade de justiça pleiteada diretamente ao tribunal. pedido indeferido
após apreciação de provas da condição financeira apresentada pela parte. desatendimento de oportunidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010694-96.2020.8.26.0000 -Voto no 18.374
5
de pagamento do preparo. deserção. incabível a pretensão de rediscussão do cabimento do benefício. artigo
1.007, "caput" e §4o do cpc. Concedido o prazo legal, os agravantes não comprovaram hipossuficiência
financeira e a impossibilidade de custear o preparo do agravo de instrumento. Indeferido o benefício,
desatenderam a oportunidade de recolhimento do preparo (art. 1007, §4o do CPC). A interposição do
recurso desacompanhado do respectivo preparo enseja a deserção do mesmo. Recurso não conhecido
Impõe-se, pois, o não conhecimento do Agravo de
Instrumento em razão da deserção.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora